Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727236-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO INTER S/A contra decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os leilões extrajudiciais, bem como qualquer ato subsequente até o julgamento do mérito recursal (ID 38419297). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada (ID 38785501). Requer o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 38419297. Aos agravados, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA e LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA, para contrarrazões ao agravo interno, bem como para se manifestarem quanto à preliminar de coisa julgada suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento pelo banco (ID 38907891). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator